Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720174-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA LUCI PEREIRA ROCHA NASCIMENTO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PLANO DE BENEFÍCIOS (REG/REPLAN). MIGRAÇÃO. NOVO PLANO. SALDAMENTO. RECÁLCULO COM INCLUSÃO DE PARCELAS DE CTVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora, razão pela qual o desprovimento do recurso aviado pela ré é medida impositiva. 2. Em relação ao recurso interposto pela autora, tem-se que a controvérsia diz respeito à inclusão da parcela paga a título de complemento temporário variável de ajuste de mercado (CTVA), relativa a cargos em comissão, no cálculo do valor inicial do benefício saldado do plano de benefícios da Funcef. 3. Da análise detida dos autos, verifica-se, do Termo de Adesão assinado entre as partes que a autora migrou de plano de benefícios em 14/8/2006. Nos termos do art. 13 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, verifica-se que as parcelas que constituem o salário de participação (SP), um dos elementos da base de cálculo do benefício saldado (BS), serão definidas de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Patrocinador. 4. O Plano de Cargos e Salários do Patrocinador, por sua vez, não apontou o CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado) dentre as verbas de natureza salarial e, por isso, não o considerou parte integrante do salário de participação. 5. A par de tal quadro, não se afigura possível incluir na base de cálculo do benefício previdenciário saldado a parcela denominada CTVA, porquanto tal rubrica não integrou expressamente o salário de participação previsto no plano. Assim, a inclusão dessa verba, nos moldes vindicados pela parte autora, violaria o caráter contributivo que direciona o sistema de previdência complementar, o que não se pode admitir. Nesse esteio, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 6. Recursos da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ofensa à função social dos contratos, ao pacta sunt servanda, e à boa-fé contratual; b) artigos 1o, 502 e 926, todos do Código de Processo Civil, por vilipêndio à coisa julgada, à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, uma vez que as matérias atinentes à natureza salarial do CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Mercado e das obrigações da Caixa Econômica Federal já teriam sido firmadas pela justiça trabalhista. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (id 30320043, pág. 21) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 1o, 502 e 926, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que a prova documental presente nos autos comprova cabalmente que o CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Mercado não integra o salário de participação referente ao plano de previdência e, desse modo, não pode ser utilizado para o cálculo do valor inicial do benefício saldado. Rever a decisão colegiada nesse aspecto, e ainda, apreciar a tese referente à força normativa do contrato e ao apontado malferimento à boa-fé contratual, é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012